Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702485-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA MATTAO PEREIRA AGRAVADO: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA Decisão Monocrática Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo de origem que não conheceu dos embargos à execução apresentados por ausência de garantia do juízo, bem como não conheceu dos embargos como exceção de pré-executividade, pois ausente questão de ordem pública. Em decisão monocrática nos autos do Agravo de Instrumento no 0733623-71.2025.8.07.0000, que impugnava a mesma decisão aqui discutida, foi determinada suspensão dos efeitos da decisão interlocutória nos autos do PJe no 0710281-13.2025.8.07.0006, até o julgamento definitivo do agravo. Nos presentes autos, requer a manutenção e integração do efeito suspensivo já deferido nos autos do PJe no 0733623-71.2025.8.07.0000 e, por fim, que seja determinado: 2. O acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir, com a consequente extinção da execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; 3. O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, por se tratar de causa que demanda dilação probatória complexa, inclusive prova pericial grafotécnica, incompatível com o rito da Lei 9.099/95 (art. 3o e Enunciado 54 do FONAJE), cassando-se a decisão agravada e determinando-se a redistribuição dos autos a uma Vara Cível comum, com a viabilização da produção probatória adequada, inclusive o incidente de falsidade documental (arts. 430 e 431 do CPC) e perícia grafotécnica (art. 464, § 2o do CPC); 4. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, seja declarada a nulidade dos atos decisórios por cerceamento de defesa e extinto o feito sem resolução do mérito, por inadequação do procedimento (art. 51, II, da Lei 9.099/95), ressalvada a repropositura no juízo comum competente; 5. O reconhecimento da nulidade da nota promissória objeto da execução, por ausência de causa debendi e por ter sido preenchida unilateralmente pelo Agravado, em afronta à Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) e ao art. 889, §1o, do Código Civil, tornando-a inexigível, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC; 6. O reconhecimento do excesso de execução, considerando-se que a Agravante já quitou valor superior ao supostamente devido, com a consequente extinção do feito executivo. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, seja ao menos reconhecido o excesso de execução, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do Agravado (art. 917, III, CPC, c/c art. 884 do CC); 7. O reconhecimento da litigância de má-fé do Agravado, nos termos do art. 80, II e III, do CPC, em razão do preenchimento unilateral do título e da utilização do processo para finalidade manifestamente ilegal, condenando-o ao pagamento de multa processual e indenização em favor da Agravante, nos moldes do art. 81 do CPC, em percentual a ser arbitrado por este Egrégio Colegiado; 8. A condenação do Agravado ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente aos valores indevidamente perseguidos, devidamente atualizados, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por este Egrégio Colegiado, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. [...] Pois bem. Inicialmente, deve-se apreciar ser o caso de conhecimento ou não do agravo de instrumento interposto. No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas nos casos dispostos no art. 80 do RITR: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifos nossos) No caso dos autos, a agravante já impugnou a decisão recorrida por meio do Agravo de Instrumento no 0733623-71.2025.8.07.0000, sendo evidente a preclusão consumativa; tal situação ocorre em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal (ou da singularidade), o qual consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico (STJ, REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012); no mesmo sentido, são inúmeros os precedentes do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA SENTENÇA. UNIRRECORRIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPERTINÊNCIA. VEÍCULO. TRAVAMENTO DO MOTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo dois recursos interpostos contra a mesma decisão, apenas o primeiro será submetido à análise recursal, em obediência ao princípio da unirecorribilidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional se o d. Juízo sentenciante analisou minuciosamente as provas acostadas aos autos, mencionando os motivos que o levaram à sua conclusão. Preliminar rejeitada. 3. A inversão do ônus da prova não é automática. Depende da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. Precedentes. 4. Na hipótese, em sede de especificação de provas, o demandante dispensou a produção de prova pericial, apta à ratificação da veracidade de suas alegações. 5. Ausente prova verossímil dos atos ilícitos apontados na inicial, assim como o dano sofrido e o nexo de causalidade entre eles, não resultam caracterizados os danos materiais, afastando-se o dever de indenizar. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1842078, 0707410-69.2023.8.07.0009, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. VALIDADE. NULIDADE ARGUIDA. AGIOTAGEM. SIMULAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS DA MORA. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido. [...] (Acórdão 1840845, 0706020-41.2021.8.07.0007, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) (grifei) Portanto, considerando que a decisão impugnada já foi objeto de anterior agravo, forçoso o não conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora